Tribunal: TJES
Processo: 5008987-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008987-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008987-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANDERSON SANTOS DOS REIS,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES.

O impetrante argumenta excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, e, subsequentemente, seja sobrestada a guia de execução, tornando-a sem efeito e interrompendo a continuidade do cumprimento da pena determinada nesta.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Verifico dos autos, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 da lei nº 11.343/06.

Consta do caderno processual que o paciente e seus corréus participam de uma associação ao tráfico de drogas e, segundo informantes e as próprias investigações criminais, Vanderson era o chefe da organização criminosa.

Em abordagem inicial, a defesa aduz excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação.

Entretanto, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, deve-se salientar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a complexidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando o feito se trata de 5 réus além do paciente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. FURTO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 2. No que concerne à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 914.833/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ademais, é importante ressaltar que o acusado foi condenado em outras cinco ações penais pelos mais variados delitos, inclusive, se encontra respondendo pela suposta prática de homicídio qualificado.

[...]

Ademais, necessário esclarecer que, em 18/07/2024, o magistrado de primeira instância determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento dos recursos de apelação criminal interpostos.

Desse modo, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.